Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem prejuízo do pedido do exequente de sequestro de valores (ID: 56368575), comprove o DF o pagamento das requisições de pequeno valor de ID: 52339414, 52343362, 52343363, 52343364 e 52343366. A apreciação do ofício de ID: 51544008 ocorrerá posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 17 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador